Tribunal: STF
Processo: STA 778
Classe: STA
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. 



    2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão recorrido, porquanto o acórdão embargado assentou expressamente a ausência dos requisitos ensejadores da admissibilidade do pedido de suspensão. 



    3. A inexistência de vícios no decisum embargado se revela na abordagem exauriente da decisão recorrida, em conformidade com os limites cognitivos definidos pelo pedido do autor, e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.